Tribunal: TJDFT
Processo: 0011798-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, § 3o, CPB. CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. NÃO PROVIMENTO.
1. No crime de receptação, a apreensão de bem produto de crime em poder do réu implica inversão do ônus da prova, cabendo-lhe comprovar a aquisição lícita ou de boa-fé. Precedentes.
2. A desproporção entre o valor pago e o preço pode caracterizar o dolo eventual de modo a ensejar a subsunção da conduta de quem adquire coisa móvel produto de crime no § 3o do art. 180 do CPB, sendo irrelevante aferir as demais circunstâncias que envolveram a aquisição da coisa.
3. Se a prova documental (termo circunstanciado, auto de apresentação e apreensão e ocorrência policial) e oral (depoimentos de testemunhas) define que na posse do apelante estava um aparelho de telefone celular que, na delegacia, constatou-se ser produto de crime, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386 do CPP.
4. Apelação conhecida e desprovida.